Tribunal: CARF
Processo: 10880.931685/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.931685/2017-80
ACÓRDÃO
1201-007.052 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80. PROVA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto (Súmula CARF no 80).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. ÔNUS DA
PROVA.
Tratando-se de declarações de compensação, cabe ao autor da declaração
demonstrar que o seu direito creditório é líquido e certo, não cabendo à
Administração Tributária substituí-lo nesse mister.
Se o interessado, em sede de recurso processual, afirma a existência de
fatos modificativos do cenário jurídico e fático no qual foi fundamentada a
decisão atacada, cabe a este provar tais fatos. A Administração Tributária
não pode arcar com o ônus probatório negligenciado pelo recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.052 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931685/2017-80
2
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 08-42.357 (fls.
216), interpôs recurso voluntário (fls. 230) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação (DCOMP) de no
06590.40495.300714.1.7.02-0819 e mais três DCOMP, as quais utilizam o alegado direito de
crédito de R$ 5.281.293,64 a título de saldo negativo de IRPJ do ano 2012, conforme demonstrado
na primeira DCOMP (fls. 177).
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do presente PER, quando
reconheceu apenas parte do direito de crédito pleiteado, não confirmando retenções da fonte no
valor total de R$ 7.912.022,89, em razão de não terem sido oferecidas à tributação as
correspondentes receitas (fls. 19).

Com isso, diante da apuração do imposto devido, não restou saldo negativo passível
de compensação, nos termos do despacho decisório de fls. 19, o qual não homologou a
compensações.

Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 10, em que afirma que a sua compensação é legítima e defende que procedeu a
compensação tributária nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e que o direito ao crédito do
imposto de renda retido sobre a fonte independe do seu recolhimento ou registro na DIRF da
fonte pagadora.
Essa manifestação foi apreciada e julgada improcedente por meio da decisão ora
recorrida (fls.216), quando a autoridade julgadora a quo corroborou a decisão da Administração
Tributária no sentido de que as retenções na fonte apontadas ocorreram, mas não podem ser
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.052 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931685/2017-80
3
computadas no saldo negativo do correspondente ano em razão de o contribuinte não ter
oferecido à tributação as correspondentes receitas, conforme o seguinte excerto (fls. 220):
Com base nessas informações, levando-se em consideração, a priori, que a
interessada poderia utilizar o valor solicitado de R$ 7.912.022,77 sob os códigos
1708 e 6190, a título de retenção de imposto de renda, para dedução do IRPJ a
pagar, verifica-se que haveria crédito de saldo negativo a ser utilizado, conforme
demonstrado abaixo:
[...]
No entanto, o cálculo acima não seria o mais correto, pois, embora haja
confirmação do montante de IRRF de R$ 7.912.022,77 a ser considerado na
dedução do IRPJ devido, a interessada não ofereceu à tributação todo o
rendimento correspondente.
Somando-se os rendimentos tributáveis declarados em DIRF com retenção de
imposto de renda chega-se ao montante de R$ 353.699.706,47, já descrito na
tabela apresentada. Apenas os rendimentos tributáveis declarados sob os códigos
1708 e 6190, que se referem a retenção na fonte sobre remuneração de
prestação de serviços, possuem um somatório de R$ 220.597.082,58. Entretanto,
em consulta à DIPJ 2013 (AC 2012) (fl. 29), verifica-se que foram oferecidos à
tributação a título de "Receita de Prestação de Serviços -Mercado Interno" um
montante de rendimentos de R$ 156.497.484,03.
E, conforme disciplinado no art. 231 do RIR, para que se possa deduzir do imposto
devido as retenções na fonte faz-se necessário que os respectivos rendimentos
sejam oferecidos à tributação quando da determinação do lucro real:
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 230, em que afirma que as
receitas que deram ensejo às retenções glosadas foram oferecidas à tributação, embora em
períodos distintos, uma vez que a tributação segue o regime de competência enquanto o
pagamento e a correspondente retenção segue o regime de caixa. Adicionalmente, reclama de
erros no relatório das fontes pagadoras, quando algumas informações constam em duplicidade.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2018 (fls.
227) e o recurso voluntário foi apresentado em 26/06/2018 (fls. 225). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.052 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931685/2017-80
4
Os argumentos do recorrente serão apresentados e apreciados a seguir.
1
REGIME DE COMPETÊNCIA E REGIME DE CAIXA
A Administração Tributária não reconheceu, como crédito, retenções na fonte na
ordem de R$ 7.912.022,89 (fls. 119) em razão das receitas correspondentes não terem sido
oferecidas à tributação.
A decisão recorrida reapreciou a apuração espontaneamente realizada pelo
contribuinte e todas as informações sobre as retenções na fonte disponíveis. Nessa tarefa,
verificou que as retenções glosadas correspondem a uma renda no valor de R$ 220.597.082,58,
enquanto o contribuinte ofereceu à tributação rendas no valor de R$ 156.497.484,03. Com isso,
entendeu que a decisão da Administração Tributária estava correta.
No presente recurso voluntário, o contribuinte reafirma a legitimidade do seu saldo
negativo, informando que as rendas que deram origem às retenções glosadas foram tributadas em
períodos de apuração distintos, conforme a planilha de fls. 256, que fez juntar e cujo resumo está
reproduzido a seguir:

Além dessa planilha, o recorrente apresenta a sua DIPJ/2013 (fls. 269), a sua
Demonstração do Resultado do Exercício de 2012 (fls. 364), um extrato das suas notas fiscais
eletrônicas emitidas em outubro de 2012 (fls. 368), cópias de várias notas fiscais de prestação de
serviço (fls. 371), a sua DIPJ/2011 (fls. 389) e a sua DIPJ/2012 (fls. 471).
Consultando a apontada DIPJ/2011, é possível verificar que o contribuinte ofereceu
à tributação no ano 2010, a título de “Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno”, o
valor de R$ 174.560.584,38 (fls. 393). Desse valor, afirma que R$ 1.802.646,42 dizem respeito a
retenções realizadas em 2012 e ora glosadas, conforme a referida planilha.
Consultando a apontada DIPJ/2012, é possível verificar que o contribuinte ofereceu
à tributação no ano 2010, a título de “Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno”, o
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.052 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931685/2017-80
5
valor de R$ 254.953.410,67 (fls. 477). Desse valor, afirma que R$ 114.726.632,97 dizem respeito a
retenções realizadas em 2012 e ora glosadas, conforme a referida planilha.
Por fim, ainda conforme a referida planilha, foram tributadas, no próprio ano 2012,
rendas relativas à “Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno” no valor total de R$
92.024.869,99. Ademais, rendas no valor de R$ 64.472.614,04 teriam sido tributadas em
“Exercícios Posteriores”.
O processo administrativo fiscal federal é ordenado conforme as regras contidas no
decreto no 70.235/1972, o qual tem força de lei material. O inciso III do artigo 16 desse
instrumento normativo determina que o impugnante já traga aos autos todas as provas que
possui, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Tratando-se de declaração de compensação, cabe ao contribuinte demonstrar que
o seu alegado direito creditório é líquido e certo.
Se o interessado, em sede de recurso processual, afirma a existência de fatos
modificativos do cenário jurídico e fático no qual foi fundamentada a decisão atacada, na espécie,
a tributação em períodos distintos, cabe a este provar tais fatos.
Nesse sentido, o recorrente apresentou uma planilha e algumas notas fiscais com o
objetivo de voltar a busca de fundamentação fática para outros períodos de apuração. Contudo,
permanece em aberto a questão da incidência de tributação sobre as correspondentes receitas,
mesmo nesses outros períodos de apuração.
Entendo que o recorrente não comprovou os fatos que alega, de forma que a
tributação das rendas associadas às presentes retenções na fonte permanece sem comprovação.
Com isso, estas retenções não podem ser computadas para fins de cálculo do saldo negativo,
conforme jurisprudência vinculante desse CARF, pacificada na Súmula no 80, verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.052 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931685/2017-80
6
2
RELATÓRIO DAS FONTES PAGADORAS - INCONSISTÊNCIA
O recorrente ainda reclama de que o relatório das fontes pagadores possui várias
duplicidades. A título de exemplo, aponta a retenção na fonte no valor de R$ 147,20 atribuída ao
seu cliente GAFISA, CNPJ no 01.545.826/0001-07, nos seguintes termos (fls. 238):
Podemos verificar facilmente que o somatório da tabela dos rendimentos
tributáveis (fls. 217/220) utilizado como base para chegar ao valor de R$
353.699.706,47 apresenta algumas inconsistências, entre as quais podemos
exemplificar no registro da operação com o CNPJ n? 01.545.826/0001-07, cliente
GAFISA (fl. 218):
[...]
III - A1 - Duplicidade nas informações da base.
a) Informação do relatório das fontes pagadoras totaliza R$ 19.627,30 (utilizado
pela autoridade julgadora).
[...]
b) Na obrigação acessória informada na Prefeitura de São Paulo consta uma
única operação, NF-e ne 005297 no valor de R$ 9.813,65. (Anexo IV).
[...]
c) Na escrituração contábil digital (ECD) transmitida pela empresa em
16/01/2014 às 13:26:16 no registro I250 apresenta a NF 005297 no valor de
R$ 9.813,65.
[...]
d) Na Ficha 57 da DIPJ pág. 45 de 94, apresenta o valor do rendimento bruto
declarado R$ 9.813,65 e o valor do IRRF retido R$ 147,20.
[...]
Conforme o exemplo mencionado acima, fica demonstrado que a RECORRENTE
emitiu no exercício de 2012, para o cliente GAFISA, inscrito no CNPJ ne
01.545.826/0001-07, somente a NF-e no 005297 no valor de R$ 9.813,65. Esse
erro se repete para todos os CNPJ's indicados na tabela dos rendimentos
tributáveis indicada na intimação (fls. 217/220), provando que o valor informado
na base dos rendimentos tributáveis apresentados no acórdão é totalmente
IMPROCEDENTE.
Verifico que os dados extraídos da tabela ora atacada têm origem nas DIRF
apresentadas pelos clientes do contribuinte. Portanto, se há erro, ele não está na tabela, a qual
apenas consolidou as informações tiradas das DIRF. Nesse caso, o recorrente deveria apontar cada
uma das informações com erro, não sendo possível, a partir de quatro exemplos, generalizar o
erro para afirmar que toda a tabela está errada, salientando que essa tabela relaciona mais de
cem retenções.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.052 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931685/2017-80
7
Ademais, o argumento do contribuinte é inócuo, pois o alegado erro afetaria
apenas o valor total das rendas que deveriam ter sido tributadas. Contudo, o contribuinte não
comprovou a tributação de nenhuma renda das retenções que pleiteia. Em outras palavras, se o
contribuinte comprovou a tributação de zero rendas, não faz diferença qual era o valor total das
rendas que ele deveria ter comprovado.
Portanto, entendo que o argumento do recorrente, ainda que seja verdade (o que
não foi verificado), em nada afeta o necessário resultado desse julgamento, devendo ser afastado
por ser vazio.
3
OUTROS ARGUMENTOS
O recorrente ainda traz argumentos relativos à necessária observância da verdade
material, do direito à compensação de indébito tributário, dos elementos que compõem o saldo
negativo e da possibilidade de comprovação de retenções na fonte por meio de documentos
hábeis.
Contudo, todos esses argumentos são genéricos, em nada desafiando a decisão
recorrida, pelo que não produzem efeitos nesse julgamento.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou que levou à
tributação as alegadas retenções na fonte, razão pela qual voto no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 587
DF CARF MF
Original